Tribunal: TJDFT
Processo: 0707070-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VEDAÇÃO À ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. PRESCRIÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Prescrição. Os valores cobrados pelo Distrito Federal tem como marco inicial o mês julho de 2011 e o processo administrativo se iniciou em 2016, tendo o autor sido notificado em abril daquele ano. A prescrição ocorre no prazo de cinco anos, que não foi atingido quando da notificação, de modo que não ocorreu a prescrição suscitada. Preliminar de prescrição que se rejeita.
3 – Ausência de boa-fé. A boa-fé ficou afastada pela conduta do servidor que, no documento de ID 12697492 – pág. 13 traz expressa afirmação do servidor perante o DF que não aufere o mesmo benefício em outro órgão público. Por conseguinte, ainda que se trate de verba alimentar, a ausência de boa-fé no recebimento impõe o dever de ressarcir o erário. Questão já examinada em julgamento anterior.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.